Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-55.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000332-55.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: MARIA EVERANILZA DE SOUZA MELO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTOS NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Dias D’Ávila contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de valor considerado insuficiente para justificar o custo judicial, à luz do Tema 1.184 do STF. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista os princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade entre custo do processo e benefício da cobrança judicial, especialmente após a edição da Lei nº 12.767/2012, a decisão do STF no Tema 1.184 e a Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. Razões de decidir 3. O STF, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em razão do princípio da eficiência administrativa. 4. Segundo o STF, as execuções fiscais de pequeno valor representam uso desproporcional e ineficaz de recursos públicos, devendo-se priorizar meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto da certidão de dívida ativa. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece diretrizes para racionalizar o trâmite de execuções fiscais de baixo valor, prevendo sua extinção quando o montante for inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento. 6. No caso concreto, o valor executado, R$ 1.296,90, está substancialmente abaixo do limite estipulado pela Resolução, não havendo comprovação de tentativas prévias de cobrança extrajudicial ou requerimento de medidas constritivas. 7. A alegação de que o Decreto Municipal nº 1.818/22 autoriza a execução a partir de R$ 1.257,72 não afasta a aplicação do Tema 1.184, que reconhece a autonomia dos entes federativos desde que respeitado o princípio da eficiência. 8. O Tema 1.184 representa evolução jurisprudencial em relação ao Tema 109, que tratava da autonomia municipal, e deve prevalecer nas situações em que se evidencie a desproporcionalidade da cobrança judicial. 9. A municipalidade não demonstrou a capacidade de localizar o devedor ou bens penhoráveis, devendo prevalecer a sentença restritiva em consonância com o princípio da eficiência administrativa e com a jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. "É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, quando constatada a desproporcionalidade entre o custo da cobrança judicial e o valor do crédito executado, nos termos do Tema 1.184 do STF. 2. A autonomia do ente federativo para fixar piso de ajuizamento não afasta a aplicação do princípio constitucional da eficiência administrativa, devendo-se priorizar meios extrajudiciais de cobrança em execuções fiscais de pequeno valor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000332-55.2018.8.05.0074, sendo Agravante o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e Agravada MARIA EVERANILZA DE SOUZA MELO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça